Tribunal: TJSP
Processo: 1003100-63.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088988
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003100-63.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante BANCO BMG
S/A, é apelado JOSÉ PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003100-63.2019.8.26.0168 -Voto no 33.356 - m
2
Voto no 33.356
Processo no: 1003100-63.2019.8.26.0168
Classe Assunto: Apelação Cível - Bancários Com Revisão
Apelante: Banco Bmg S/A
Apelado: José Pereira
Ação de repetição de indébito. Contrato de cartão de crédito com
autorização para desconto em benefício previdenciário. Reserva de
Margem Consignável. Ausência de comprovação da existência do
contrato. Ônus probatório da instituição financeira (CPC, art. 373,
II). Pedido declaratório procedente. R. sentença mantida. Recurso
de apelação não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da r. sentença de fls.
163/168, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para “a) DECLARAR
INEXISTENTE a cláusula de reserva de margem consignável no contrato celebrado entre
as partes com relação ao cartão de crédito, liberando assim a margem consignável; b)
DETERMINAR que o réu se abstenha de promover novos lançamentos a título de reserva
de margem consignável, no benefício previdenciário do autor, no que se refere ao contrato
aqui questionado; c) CONDENAR o réu a restituir ao autor, de forma simples, os valores
descontados de seu benefício previdenciário relativamente ao contrato aqui discutido, com
correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
desde o pagamento de cada fatura e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; d)
DECLARAR que o autor deve ao banco réu o valor recebido pelos empréstimos e saques
complementares realizados, que deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença; e)
DETERMINAR a compensação dos valores apurados nas alíneas "C" e "D" desta sentença;
f) DETERMINAR o bloqueio do cartão de crédito”.
Foi decretada a sucumbência recíproca. A autora foi condenada a pagar ao
advogado do réu, honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor do proveito
econômico obtido e o réu a pagar ao advogado da parte autora, honorários advocatícios que
fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do
artigo 85 do Código de Processo Civil e em atendimento aos parâmetros delineados nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003100-63.2019.8.26.0168 -Voto no 33.356 - m
3
incisos I a IV do parágrafo 2o do artigo 85 também do Código de Processo Civil.
O banco requerido recorre, alegando, em síntese, que a autora celebrou o contrato
de uso de cartão de crédito, vinculado ao seu benefício previdenciário; que desde o início a
parte apelada teve acesso a todas as cláusulas do contrato celebrado; que, não tendo sido
constatada qualquer conduta irregular por parte do banco réu, ora apelante, deve ser
respeitado o “Pacta sunt servanda”.
Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 195/200, requerendo, em suma, o
desprovimento do recurso.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Trata-se de ação de repetição de indébito cuja causa de pedir remete a contrato de
cartão de crédito consignado. O autor impugna o contrato de número 11393633, iniciado
em 01/11/2015, com descontos mensais de R$ 99,40 (noventa e nove reais e quarenta
centavos) (fls. 03 e 27).
A r. senteça recorrida, ao julgar parcialmente procedente o pedido inicial,
consignou, com precisão, que “O requerido teve a oportunidade, em sua contestação, de
provar a regularidade da contratação e do apontamento, mas não o fez” (fls. 165).
De fato, o banco requerido não comprovou a existência do referido contrato de
número 11393633.
O ônus probatório é da instituição financeira requerida (CPC, art. 373, II),
independentemente da incidência do Código de Defesa do Consumidor.
Desse modo, não sendo comprovada a existência do contrato sub judice, de rigor o
não provimento do presente recurso.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se provimento a ambos os
recurso, mantendo-se, na íntegra a r. sentença recorrida. Em razão do ora decidido, os
honorários advocatícios são majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da causa, considerando o trabalho em grau de recurso, nos termos do artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil.
Roberto Mac Cracken
Relator